Tribunal: STF
Processo: HC 253245
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 969.093/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e de pagamento de 640 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que seria o caso de cabimento do writ perante o STJ; que deveria ser reconhecida a minorante do tráfico privilegiado; que seria o caso de reconhecer o direito de recorrer em liberdade; e que deveria ser revista a dosimetria da pena, bem como alterado o regime inicial fixado.



    Ao final, requer-se:



    “seja CONCEDIDA com base no Art. 5º inciso LXVIII da Constituição Federal, no mérito a ORDEM DE HABEAS CORPUS, ante a flagrante ilegalidade, nos termos do Artigos 647-A e 654, §2º e do Código de Processo Penal. Caso não seja o vosso entendimento de avaliar o mérito, que seja deferida a ordem para determinar o retorno ao STJ para a relatora do habeas corpus avaliar os pedidos no habeas corpus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (eDoc. 33, fls. 60/61):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, pela alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que já havia recurso especial interposto contra o mesmo acórdão, repetindo a mesma argumentação de ilicitude da suposta confissão informal, ante a ausência de Aviso de Miranda, quebra da cadeia de custódia da prova, bem como ofensa ao princípio da correção, e da presunção de inocência e que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi afastada com base em fundamentos inidôneos, bem como ausência de fundamentação para a manutenção da segregação processual do paciente e alteração do regime inicial de cumprimento da pena. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição simultânea de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade. 



3. A questão também envolve a análise das questões suscitadas. 



III. Razões de decidir 



4. O princípio da unirrecorribilidade impede a impetração de habeas corpus concomitantemente com recurso próprio contra o mesmo ato judicial. Há ofensa ao referido princípio quando uma única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes. 5. Não foi constatada nenhuma ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



IV. Dispositivo 



8. Recurso não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente